Tribunal: TJDFT
Processo: 0740205-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0740205-10.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GABRIEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DOS JUDICIARIOS DECISÃO Homologo a desistência do recurso ID 61402902 para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Intimem-se. Em seguida, venham os autos conclusos para apreciação do recurso remanescente ID 61402896. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.